Tribunal: TJSP
Processo: 1006637-88.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização – Alegação de cobrança vexatória por parte da requerida - Improcedência - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida - Descabimento – Hipótese em que o conjunto probatório, notadamente a prova pericial, não permite vislumbrar o dano moral alegado - Sentença mantida – Recurso improvido.